Tribunal: TJDFT
Processo: 0007637-14.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007637-14.2016.8.07.0020 APELANTE: DEUSDETE BERNARDES DA SILVA, MATHEUS DE SOUZA BERNARDES APELADO: CLENIA MARIA LIMA BERNARDES DESPACHO Manifestem-se o réu Deusdete Bernardes da Silva e a autora, no prazo comum de 5 dias, sobre o pedido de desentranhamento formulado no id 26645927 pelo litisconsorte passivo. Brasília, 24 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator